Tribunal: STF
Processo: Rcl 64799
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. LEI N. 14.713/2023. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. DEVER DE CAUTELA PARA A PRESERVAÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA MENOR. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 20.12.2023, por R.S.P., contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Processo n. 0711224-39.2021.8.07.0016, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. DIREITO DA CRIANÇA. PERIODO DE ADAPTAÇÃO. PRECLUSÃO. VIGILÂNCIA. DESNECESSÁRIA. AUMENTO DO CONVÍVIO. RAZOÁVEL. 1. O convívio familiar e a preservação da afetividade entre pai e filha constituem direitos da própria criança, sempre amparado no seu melhor interesse. 2. Não se vislumbra a necessidade de concessão de maior prazo para a adaptação da criança com os pernoites com o pai, se a criança já até passou férias escolares com o seu genitor. 3. Igualmente desnecessária a imposição de vigilância ou supervisão, se tais medidas apenas gerarão constrangimento e obstáculo à evolução da qualidade do contato pai e filha nesse momento. 4. Na ausência de qualquer princípio de prova de inadequação do convívio paterno com a filha, deve-se ampliar o regime de convivência, pois situação que melhor atende o interesse da criança. 5. Inconcebível a extensão da visitação aos avós, enquanto vigorar a medida protetiva concedida contra si. 6. Razoável a prefixação da primeira metade das férias de janeiro com o genitor que ficar com a criança no ano novo. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor. Negou-se provimento ao recurso da ré.



    (…) Também não se vislumbra qualquer necessidade de vigilância ou supervisão nas visitas paternas, que somente gerariam constrangimento e obstáculo à evolução da qualidade do contato pai e filha nesse momento. 



    Ademais, conquanto a ré apelante tenha reiterado a afirmação de mau comportamento da filha após os pernoites com o pai, não há prova de que tal situação decorra efetivamente da convivência com o genitor, ou se seria em razão da separação do casal, ou mesmo da idade. 



    Além disso, a ré sequer se insurgiu contra a decisão que impôs o cumprimento provisório da sentença, há a indicar que compreendeu a importância do aumento da convivência, sem que fosse suscitado qualquer outro elemento que justificasse a supervisão do exercício desse direito.



      (…) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo da ré. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor, para: a) alterar e majorar o regime de convivência, de modo a autorizar que busque a filha às terças e quintas-feiras na instituição de ensino, e a deixe no dia seguinte também na escola, cabendo a ré buscá-la às quartas e sextas-feiras, exceto naquela correspondente ao final de semana que lhe caiba; b) bem assim para fixar que a primeira metade das férias de janeiro seja com o genitor que ficar com a criança no ano novo” (fls. 102-109, e-doc. 7, grifos nossos).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração de ambas as partes. Os da reclamante foram rejeitados. Os do beneficiário foram acolhidos para esclarecer que a restrição da visitação à avó paterna se limita à realizada de forma conjunta ou próxima do avô paterno, e enquanto vigorar a proibição de contato e o distanciamento mínimo imposto por decisão judicial. 



    2. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios assim se manifestou:



    “Consoante o Parecer Técnico nº 731/21 – COORPSI/TJDFT (ID 46308412), não foram evidenciados elementos que desabonem o genitor, sendo sugerida a guarda compartilhada, com lar de referência o materno e ampliação gradativa no convívio entre o genitor e a criança, incluindo a introdução de pernoite.



    (…) In casu, os genitores concordaram pela prevalência da guarda compartilhada, e ainda, com a fixação do lar de referência o materno. No que atine ao pernoite, a genitora também não se opôs, apenas postulou que esse ocorresse de forma gradativa, a partir do mês de junho de 2023. 



    Compulsando os autos, vê-se que a guarda vem ocorrendo de forma compartilhada, com o lar de referência o materno, e as gradações têm sido realizadas desde novembro de 2022, consoante a sentença prolatada, modificada após a oposição de embargos de declaração (ID 46308432)



    (…) Ressalta-se que não existe nos autos comprovação robusta de que o genitor está sendo negligente em relação aos cuidados para com a infante, e ainda, que a mesma não se adaptou aos pernoites com o genitor.



    (…) Pelos motivos expostos, oficia a Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso da primeira apelante e pelo conhecimento e provimento parcial do recurso do segundo apelante” (fls. 71-72, e-doc. 7, grifos nossos)



    3. A reclamante alega se “insurg[ir] contra acórdão proferido pela 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, não obstante previsão expressa veiculada na Lei nº 14.713/2023 em sentido contrário, manteve a guarda compartilhada na vigência de duas medidas protetivas no contexto familiar em questão. Uma em desfavor do pai em relação à mãe, ora Reclamante, e outra em desfavor do avô paterno em relação à própria neta” (fl. 1 – grifos nossos).



    Afirma que “a violação da Súmula Vinculante nº 10 por parte do v. acórdão reclamado decorre do completo afastamento de previsão legal no sentido de que, em casos em que se verifique a violência doméstica, a guarda não será compartilhada” (fl. 3).



    Sustenta que “a Lei nº 14.713/2023 impede a guarda compartilhada de filhos quando há risco de algum tipo de violência doméstica ou familiar praticado por um dos genitores” (fl. 3).



    Requer “I) a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos do acórdão reclamado, concedendo-se, até o julgamento definitivo desta reclamação, a guarda unilateral em favor da Reclamante; II) caso assim não se entenda, requer-se a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, suspendendo imediatamente os efeitos do acórdão reclamado, para conceder, até o julgamento definitivo desta reclamação, a guarda unilateral em favor da Reclamante” (fl. 9, grifos nossos).



    No mérito, pede “a procedência desta reclamação para que seja cassado definitivamente o acórdão reclamado, por contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, determinando que o novo julgamento seja proferido” (fl. 9).



    4. Em 21.12.2023, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou:



    “(i) requisitem-se informações ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante (JVDFCM-NUB), no Distrito Federal, acerca das investigações em curso, vigência e extensão de medidas determinadas nos autos nº 0705562-75.2022.8.0011 e quaisquer outros conexos; (ii) requisitem-se informações à 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acerca dos fatos nos autos nº 0711224-39.2021.8.07.0016; (iii) cite-se o beneficiário do ato reclamado, no endereço indicado na inicial” (e-doc. 24).



    5. Em 9.1.2024, a autoridade reclamada informou que “não houve o afastamento da norma, mas a sua aplicação, em interpretação conforme o princípio do melhor interesse da infante”. Afirma que “não há evidência de violência contra a filha comum, e a situação de agressão, supostamente praticada pelo autor contra a ré, ainda está em apuração e, como a própria relata, decorreu após impedir o contato da avó paterna com a filha, em razão de interpretação equivocada da decisão colegiada, já esclarecida em embargos” e que “não há prova ou qualquer indicio de perigo à menor, não ha razões para se afastar a guarda compartilhada, pois a regra invocada somente autoriza a imposição da guarda unilateral se houver elemento que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar, ainda não evidenciada” (fl. 9, e-doc. 35).



    6. Em 15.1.2024, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante informou:



    “Tramita, neste Juízo, o processo nº 0705562-75.2022.8.07.0011, no qual foi deferido o pedido de Medidas Protetivas de Urgências – MPUs – entre a criança R P T V O, representada por sua genitora, sra. R S P, contra seu avô paterno, o Sr. Ê V O, que é o pai de P T V O, genitor da criança. Nos autos do pedido de Medidas Protetivas de Urgências nº 0705562-75.2022.8.07.0011, consta a informação prestada pela aqui Reclamante, de possível crime de estupro de vulnerável, em tese, cometido pelo avô contra a neta. 



    Foram deferidas as seguintes medidas: Posto isso, defiro as medidas protetivas requeridas, e: a) Proíbo E V O de se aproximar de R.P. D.T.V.O, devendo manter a distância mínima de 300 metros; b) Proíbo E V O de manter qualquer contato com R.P.D.T.V.O, por qualquer meio de comunicação.



    Tramitam, também, dois Inquéritos Policiais, tendo o avô como suposto ofensor e a referida neta como suposta ofendida, para apuração de crimes. IP 0705563-60.2022.8.07.0011 - Estupro de vulnerável – E V O, teria praticado violência sexual em face da neta, R P D T V O, 02 anos.” IP 0706484-82.2023.8.07.0011 - Estupro de vulnerável e descumprimento de decisão de medidas protetivas – pessoa ainda não identificada, teria praticado violência sexual, em face de R P DE T V O, 02 anos. No mesmo período, E V O teria descumprido medidas protetivas, concedidas em favor da criança, sua neta.



    (…) em relação ao litígio entre os pais da criança, P e R: A reclamante, R S P, compareceu à DELEGACIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO À MULHER I e registrou ocorrência policial nº 3.854/2023-0, em 27/102023, e formulou o pedido de Medidas Protetivas de Urgências, feito n. 0705585- 84.2023.8.07.0011, em desfavor de P T V O: Consta da respectiva decisão o seguinte relato: 



    ‘Compareceu a esta Especializada a COMUNICANTE/OFENDIDA informando-nos que foi ameaçada e injuriada por seu ex companheiro. Informa a OFENDIDA que, entre idas e vindas, seu relacionamento com P durou aproximadamente 10 anos, tendo terminado em 2020. Informa a OFENDIDA que possui uma filha com P: R P T V O, de 3 anos. Informa a OFENDIDA que nunca registrou ocorrência policial contra P. Informa OFENDIDA que em 2022 desconfiou que sua filha havia sofrido abusos sexuais, do avô paterno, tendo registrado ocorrência policial sobre o fato que está sendo investigado pela DPCA e. também, pelo abuso de outra neta. Informa que, por causa do registro policial, conseguiu uma medida protetiva em nome de sua filha em desfavor do avô. Informa a OFENDIDA que, por causa da medida restritiva, na decisão de guarda de R ficou decidido que os avós paternos não possuem direito de visita à R. Informa a OFENDIDA que ontem, 26/10/2023, a advogada de P entrou em contato com OFENDIDA exigindo que ela entregasse R para a avó paterna porque seria o dia definido do pai pegar a criança, contudo ele estava viajando. Informa a OFENDIDA que negou o pedido alegando que quem tem direito de visita é pai e não a avó. Informa a OFENDIDA que, por causa da negativa de entregar R para a avó, P passou a ligar repetidamente para a OFENDIDA e, para a mãe dela às 04h da manhã. Informa que, como não atendeu as ligações, P passou a enviar mensagens de whatsapp, tanto para a OFENDIDA quanto para a mãe dela, contendo ameaças de morte, xingamentos e, chantagens. Informa a OFENDIDA que em uma das mensagens enviadas a mãe dela, S S S, P escreveu: ‘MARQUEM MINHAS PALAVRAS. EU VOU ACABAR COM TODOS VCS. VCS NÃO TERÃO PAZ. VOU PISAR IGUAL INSETOS. COMO VOCÊS SÃO. A COLERA VIRÁ PARA VOCÊS. COMO EU FAÇO, SE EU NÃO FOR EM DELEGACIA? ARREBENTO VOCÊS NA PORRADA?’ Informa que, em outro trecho da conversa, PEDRO escreve: ‘VCS TEM SORTE QUE N SOU LOUCO, SE NÃO JÁ TINHA MATADO TODO MUNDO.’ Informa a OFENDIDA que, em mensagem enviada diretamente para ela, P escreveu: ‘PODE RIR, APROVEITA. MAS VC AINDA VAI SOFRER E NÃO ESPERE MISERICÓRDIA.’ Informa a OFENDIDA que P ainda a xingou, escrevendo: ‘MIDIOCREZINHA’, ‘RATO DE MERDA’. Informa a OFENDIDA que PEDRO estava em GOIANIA, mas por causa da negativa da OFENDIDA em entregar a criança para a avó paterna, ele retornou para Brasília. Informa a OFENDIDA que P enviou a seguinte mensagem para OFENDIDA: ‘VOU BUSCAR A RAQUEL E ENTREGAR NA MÃO DA MINHA MÃE.’ Informa que P chegou na casa da OFENDIDA por volta das 09h e levou R. Esclarece a OFENDIDA que não sabe o paradeiro de R até o momento. Por fim, esclarece a OFENDIDA que sempre sofreu violência psicológica por parte de P, mas o comportamento dele piorou desde que fez a denúncia contra o pai dele. Informa que, em setembro, sem precisar dia exato, P falou para a mãe da OFENDIDA: ‘COLOQUE UMA FUCINHEIRA NA REBECA PORQUE O CALDO VAI ENGROSSAR.’ Por fim, informa a OFENDIDA que com frequência é humilhada, chantageada e perturbada por P o que a deixa abalada psicologicamente, pois as agressões são gratuitas. Que teme por sua vida, pela vida da filha e, também pela vida dos familiares, em virtude do comportamento instável e agressivo de P T; Ressalta que tal conduta dele é reiterada, não suportando mais o abalo psicológico causado por tal situação, esclarecendo que está, inclusive, fazendo terapia com um psicólogo, em razão da violência psicológica, praticada pelo ofensor’.



    (…) Foram deferidas as seguintes medidas protetivas de urgência em favor de R: 



    Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela Ofendida R S P e APLICO a P T V O as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, email, Facebook, Instagram e outros; (...) A medida acima imposta de proibição de contato não abrange os filhos que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade dos filhos” (e-doc. 40).



    7. O beneficiário, devidamente citado, sustenta que “os pais da requerida, ora genitora, de acordo com os fatos que serão expostos, estão realizando condutas incompatíveis às responsabilidades devidas que lhe cabem em relação a filha do ex-casal”, pois “a genitora, ora requerida, junto com a filha do ex-casal, estão sendo humilhados diariamente pelos seus ascendentes” (fl. 5, e-doc. 49).



    Afirma que, “no dia 18.11.2021, a genitora ligou desesperada para o ora requerente pedindo SOCORRO, uma vez que seu pai havia lhe desferido cusparadas, depois de novo sessão de humilhação, enquanto ela carregava a criança no colo. No mesmo dia, com a notícia de que o requerente iria resgatar as duas, os pais da genitora as trancaram em casa. Com o intuito de ter alguma testemunha a seu favor, o genitor passou na casa de sua mãe para buscá-la. Chegando na casa de sua filha, a genitora precisou pular a janela de casa com a menor para poder fugir do recinto” (fl. 6, e-doc. 49).



    Alega, “para a preservação da filha menor, que não merece e não pode crescer ouvindo tamanho desrespeito com as mulheres, o requerente pretende demandar por sua guarda, ainda que de forma, provisória, até o julgamento do mérito, tendo em vista que a mãe não possui condições de privar a filha do casal de tamanho sofrimento. FRISE-SE, A MÃE NÃO POSSUI EMPREGO, NÃO TEM RESIDÊNCIA FAVORÁVEL AO DESENVOLVIMENTO DA MENOR E NÃO POSSUI CONDIÇÕES EMOCIONAIS PARA O REGULAR DESEMPENHO DA MATERNIDADE” (fl. 9, e-doc. 49).



    Ressalta “possui(r) plenas condições sociais e econômicas de exercer a guarda de sua filha, provisoriamente, não possuindo nenhum fato que o desabone. Ainda, o requerente é servidor público do Superior Tribunal de Justiça, recebendo proventos condizentes com a manutenção da criança, além de possuir residência na Asa Norte, possuindo boas condições de higiene e espaço para criação de sua filha, no qual a mãe terá livre acesso para poder visitar a filha quando assim desejar e for possível. RESSALTA-SE QUE, AO CONTRÁRIO DO QUE ORA OCORRE, O AUTOR NÃO QUER LIMITAR O ACESSO DA MÃE COM A MENOR, APENAS PRESERVAR A CRIANÇA” (fl. 10, e-doc. 49).



    Anota que “o que se almeja, portanto, é o provimento jurisdicional de modificação do lar de referência para o paterno, vista que o requerente, conforme demonstrado, detém maiores condições de exercer a guarda, pelo menos até a requerida conseguir sua independência financeira e poder sair da residência de seus agressores” (fl. 15, e-doc. 49).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    8. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria afastado o § 2º do art. 1.584 do Código Civil, contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    9. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    O § 2º do art. 1.584 do Código Civil, alterado pela Lei n. 14.713/2023, determina:



    “Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: (…) § 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar” (grifos nossos).



    10. No caso em exame, a autoridade reclamada aponta não ter sido afastado o § 2º do art. 1.584 do Código Civil. Afirma que teria apenas se limitado a interpretá-lo com base em jurisprudência prevalecente, aplicando-o segundo o que nela estabelecido, decidindo pela “ausência de qualquer princípio de prova de inadequação do convívio paterno com a filha” (fl. 102, e-doc. 7), por não reconhecer risco de violência do genitor contra a criança a justificar a guarda unilateral.



    Por esse acórdão manteve-se sentença da Juíza de Direito Substituta Natacha R. M. Naves Cocota, que, antes, decidira que “o estudo pericial denotou que a genitora não apresentou situações de risco efetivas às quais a criança estaria exposta quando aos cuidados do genitor” e fixou a guarda compartilhada para a criança (fls. 94-95, e-doc. 5).



    11. A controvérsia posta em exame na ação subjacente revela um quadro de enorme gravidade e complexidade, tendo se estabelecido disputa pela guarda de uma criança, que em sua mais tenra idade se vê em meio a crescente hostilidade entre seus genitores e à troca de seríssimas acusações entre eles.



    As afirmativas de cada lado realçam o acirramento crescente e preocupante da disputa e acentuam o risco de agudo comprometimento da incolumidade física e mental da criança. 



    O centro da disputa há de ser também o centro da atenção, que não pode estar mesquinhamente depositada nos interesses dos genitores ou na qualidade de seus argumentos, mas na busca de proteção integral e com absoluta prioridade ao melhor interesse da criança, pois assim impõe a Constituição da República:



    “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão" (grifos nossos).



    Como tem sido acentuado neste Supremo Tribunal em sucessivos precedentes jurisprudenciais, dentre os quais destaco passagem do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, “são inúmeros os dispositivos constitucionais que tutelam a família, e, especificamente, a infância e a maternidade, entre os quais destaco os artigos 6º e 226 que alçam a família à condição de base da sociedade e o artigo 227, o qual consagra a proteção integral, com absoluta prioridade, de crianças, adolescentes e jovens (…) a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma“ (Habeas Corpus n. 191.939-AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 7.12.2020).



    12. Não apenas o ponto de partida para o exame da norma importa, mas a sua validade e aplicação em cada caso, revelador do cumprimento como dever constitucional imposto à família, à sociedade e ao Estado de assegurar à criança o convívio familiar, sem que para tanto se exponha ela mesma a qualquer espécie ou gradação de violência, crueldade ou opressão. Sem a conjugação desses dois elementos, o convívio da família e não exposição à violência, a proteção não se faz integral e o afastamento da norma em determinado quadro pode se mostrar contrário aos princípios constitucionais.



    Não se há perder de vista, como lembrado em voto pela Ministra Rosa Weber, que “os vetores principiológicos que compõem o regime jurídico protetivo das crianças e dos adolescentes, inaugurado pela Constituição Federal de 1988, apontam para a necessidade de sua proteção integral e para a priorização de seus direitos, impondo ao Estado um papel ativo em defesa de tais direitos” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.039-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.3.2019, grifos nossos).



    13. Mesmo genuínas as preocupações alegadas pelos envolvidos com os melhores interesses da menor e com o esforço de a ela assegurar proteção em face de agressões pretéritas e possíveis de voltarem a ocorrer, algumas das quais ainda estariam em apuração, o quadro em exame impõe análise e decisão sobre a interpretação da norma, no caso em exame, se de forma coerente com os comandos constitucionais. Somente com todos os dados dos autos é que se poderia concluir se alguma hermenêutica adotada poderia depender de decisão do plenário do órgão julgador em razão do enunciado da súmula vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    14. Não se põe em questão o evidente empenho demonstrado pelo genitor em ter assegurado o seu convívio com a filha, em participar ativamente de sua criação e desenvolvimento em ambiência favorável à criação de laços afetivos sólidos, sendo seu comportamento de todo desejado e inspirador da mudança no quadro social que muitas impõe à genitora uma luta solitária no exercício dever de cuidado.



    Entretanto, diferente do que apontado na decisão reclamada, não se pode afirmar que, em vista dos fatos relatados e das medidas cautelares e protetivas deferidas em favor da genitora e da criança, não haveriam “elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar” a impedir o deferimento da guarda compartilhada, nos termos do § 2º do art. 1.584 do Código Civil, alterado pela Lei n. 14.713/2023, que foi afastado no caso em análise.



    Assim, a partir de um exame ainda inicial dos autos, permeado pela perspectiva do princípio constitucional garantidor da proteção integral da criança e do dever de precaução contra potencial risco de violência familiar, de se concluir ter a autoridade reclamada afastado a aplicação da parte final do § 2º do art. 1.584 do Código Civil no caso.



    15. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da causa no exame do mérito desta ação, a partir de novos elementos e esclarecimentos que venham a ser apresentados, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos das decisões reclamadas e determinar a guarda unilateral da criança em favor da reclamante.



    16. Requisitem-se, com urgência, informações atualizadas à Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito e Territórios e ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante (JVDFCM-NUB) sobre os processos mencionados nesta reclamação e outros a ele conexos, que possam fornecer elementos que favoreçam a maior compreensão sobre a controvérsia posta nesta reclamação. 



    17. Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para que ofereça parecer com a urgência que o presente caso requer (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora